Tribunal: TJDFT
Processo: 0017031-88.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0017031-88.2005.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. VIA ADEQUADA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO SANCIONATÁRIA A AGENTES PÚBLICOS. NULIDADE DE PREGÃO. AQUISIÇÃO DE BENS SINGULARES. VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS QUE NÃO FUNCIONAM NO PAÍS. PREJUÍZO À COMPETITIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECOMPOSIÇÃO PATRIMONIAL DOS PACTUANTES. I. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal não possui personalidade jurídica própria e assim não tem capacidade para ser parte no processo. II. A ação civil pública é processualmente adequada para a declaração de nulidade de licitação e condenação dos réus aos consectários respectivos. III. A entrega do bem licitado e o pagamento do preço não acarretam a perda do objeto da ação civil pública que tem por objeto a declaração de nulidade da licitação e o retorno dos contratantes ao estado patrimonial anterior. IV. O pregão não é apropriado para aquisição de helicópteros adaptados às necessidades específicas de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros e do Detran/DF. V. O veto à participação de empresas estrangeiras que não funcionem no país compromete a competitividade do certame e viola o disposto no artigo 3o, § 1o, inciso II da Lei 8.666/1993. VI. A desconstituição do negócio jurídico tem eficácia retroativa que torna imperiosa a recomposição patrimonial dos pactuantes, de modo que, à devolução dos valores pagos pelo adquirente, deve corresponder a restituição dos bens ao alienante acrescida da respectiva desvalorização. VII. Recurso do Distrito Federal desprovido. Recurso da Heliobrás parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o e 10o, ambos do Código de Processo Civil, pois a decisão foi proferida em fundamento que não foi objeto de contraditório; c) artigos 8o do Código de Processo Civil, e 59 da Lei 8.666/93, sob o argumento de que a turma julgadora deveria ponderar que a devolução do helicóptero interromperá a prestação de serviço público essencial, e, portanto, não é razoável, proporcional e nem eficiente impor a devolução do bem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco deve prosseguir o recurso especial em relação ao suposto vilipêndio aos artigos 9o, e 10o, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que tange à alegada ofensa aos artigos 8o do Código de Processo Civil, e 59 da Lei 8.666/93, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Tem a desconstituição do negócio jurídico, portanto, eficácia retroativa que torna imperiosa a recomposição patrimonial dos pactuantes. Vale dizer, a anulação faz com que se apaguem todas as consequências que emanaram do negócio jurídico desconstituído, reposiciona os contraentes no estado patrimonial primígeno e desfaz, consequentemente, o intercâmbio patrimonial ocorrido. Sobre o tema, fale colacionar o ensinamento de Humberto Theodoro Júnior: ..... A eficácia retroativa da sentença que decreta a nulidade ou a anulação do contrato, por provir diretamente da lei, sequer depende, no plano processual, de pedido específico das partes. Nesse sentido, vem decidindo, rotineiramente, o Superior Tribunal de Justiça, como se infere do julgado abaixo reproduzido: .... À luz dessas premissas, uma vez desconstituído o negócio jurídico as prestações que compunham o sinalagma contratual, ou seja, o pagamento e a entrega das aeronaves devem obedecer a esse influxo retroativo da nulidade, de maneira que o Distrito Federal faz jus à devolução dos valores despendidos com a compra e a empresa vendedora tem direito à devolução das aeronaves... (ID 14373583). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles")” (AgInt no REsp 1829998/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023